Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO APENAS DAS ÚLTIMAS QUATRO PARCELAS EM ABERTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Não há como compelir a CAESB a restabelecer o fornecimento de água, tendo em vista que o agravante, desde novembro de 2017 encontra-se inadimplente, conforme demonstra a planilha de débitos, que somam R$ 30.757,47 (trinta mil e setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

2. De fato, o autor, ora agravante, somente efetuou o pagamento das quatro últimas parcelas em aberto quando já havia sido devidamente notificado quanto à suspensão do fornecimento, não sendo, portanto, o caso de cobrança de parcelas pretéritas, razão pela qual não há como aplicar o entendimento jurisprudencial que veda a suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos.

3. Deveras, a negativa por parte da CAESB de restabelecer o fornecimento de água para o imóvel do autor, ora agravante, decorreu do inadimplemento de faturas atuais, das quais foram adimplidas somente as quatro últimas parcelas, com a clara pretensão de configurar, indevidamente, a hipótese prevista no § 5o, do art. 121, da Resolução n. 14/2011 da ADASA.

4. Nesse passo, afigura-se legítima a recusa por parte da CAESB de restabelecer o fornecimento de água para o imóvel do autor/agravante, razão pela qual deve ser indeferida a liminar por ele vindicada nos autos de origem.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.